Tribunal: TJSP
Processo: 1001090-66.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ISSQN - Processo Administrativo Fiscal - Direito de Defesa - Ciência da pauta de julgamento do Conselho Municipal de Tributos – Intimação do recurso ordinário feita apenas por publicação no diário oficial e não no endereço eletrônico da contribuinte devidamente credenciada - Inadmissibilidade - Contribuinte sem advogado constituído - Lei Municipal no

Ementa:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ISSQN - Processo Administrativo Fiscal - Direito de Defesa - Ciência da pauta de julgamento do Conselho Municipal de Tributos – Intimação do recurso ordinário feita apenas por publicação no diário oficial e não no endereço eletrônico da contribuinte devidamente credenciada - Inadmissibilidade - Contribuinte sem advogado constituído - Lei Municipal no 15.046/11, art. 44 - Decreto Municipal no 56.223/15, art. 7o - Portaria SF 150/2018, art. 27, § 4o - Intimação pelo diário oficial que inviabilizou a realização de sustentação oral no julgamento do recurso ordinário - Prejuízo ao direito de defesa - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001090-66.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ARC
COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001090-66.2020.8.26.0053 -Voto no 22794- nma
2
Voto 22.794.
Apelação no 1001090-66.2020.8.26.0053.
Apelante:
Prefeitura Municipal de São Paulo.
Apelada:
Arc Comércio Construção e Administração de Serviços
Ltda.
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA - ISSQN -
Processo Administrativo Fiscal - Direito de Defesa - Ciência da
pauta de julgamento do Conselho Municipal de Tributos

Intimação do recurso ordinário feita apenas por publicação no
diário oficial e não no endereço eletrônico da contribuinte
devidamente credenciada - Inadmissibilidade - Contribuinte sem
advogado constituído - Lei Municipal no 15.046/11, art. 44 -
Decreto Municipal no 56.223/15, art. 7o - Portaria SF 150/2018,
art. 27, § 4o - Intimação pelo diário oficial que inviabilizou a
realização de sustentação oral no julgamento do recurso ordinário
- Prejuízo ao direito de defesa - Recurso desprovido.
Apelação interposta contra sentença que concedeu a
segurança, tornando definitiva a liminar concedida para determinar a
redesignação do julgamento do Recurso Ordinário no 6017.2019/0037624-4,
a fim de assegurar à impetrante o efetivo direito à sustentação oral, consoante
artigo 27, § 4o, da Portaria SF 150/2018, mediante comunicação da pauta de
julgamento pelo Sistema Eletrônico de Informações SEI, com anulação dos
atos praticados desde a protocolização do recurso ordinário. Inconformada, a
apelante sustenta a legalidade do ato porque a pauta do julgamento do
Recurso Ordinário foi publicada no Diário Oficial em 12/11/2019 e no site do
CMT/SP, cuja sessão foi designada para 19/11/2019. Afirma, ainda, que a
comunicação via Domicílio Eletrônico do Cidadão
DEC é facultativa
porque o artigo 44, § 5o, da Lei no 15.406/11, possibilita à Fazenda a
utilização de outro meio previsto na legislação e que a Lei no 14.107/05 e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001090-66.2020.8.26.0053 -Voto no 22794- nma
3
Portaria SF no 150/2018, admitem que a intimação seja feita apenas pelo
Diário Oficial da Cidade - DOC, sendo razoável a publicação da pauta sete
(7) dias antes da data marcada para o julgamento.
Recurso regularmente recebido, processado e respondido.
Relatado.
Trata-se de impetração por falta de notificação eletrônica
(DEC) para ciência da data de julgamento do recurso ordinário interposto no
Processo Administrativo Fiscal no 6017.2019/0037624-4, relativo à lavratura
de autos de infração por descumprimento de obrigações principal e acessórias
decorrentes no recolhimento de ISSQN, impedindo a impetrante de realizar
sustentação oral por advogado na oportunidade, uma vez que a pauta de
julgamento foi publicada apenas no Diário Oficial do Município.
O inciso LV, do artigo 5o, da Constituição Federal
assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo o contraditório
e a ampla defesa, conforme os meios e recursos legalmente admitidos, com
especial atenção aos princípios da estrita legalidade e da universalidade da
jurisdição (CF, artigos 5o, XXXV e 150, I), que confere ao Poder Judiciário a
apreciação sobre qualquer lesão ou ameaça a direito.
No caso, conquanto a contribuinte estivesse credenciada,
o apelante descumpriu o artigo 44, da Lei Municipal no 15.046/2011, que
assim determina:
Art.44. Uma vez realizado o credenciamento nos
termos do art. 43 desta lei, as comunicações da Secretaria
Municipal de Finanças ao sujeito passivo serão feitas por meio
eletrônico, em portal próprio, denominado DEC, dispensando-se
a publicação no Diário Oficial da Cidade, a notificação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001090-66.2020.8.26.0053 -Voto no 22794- nma
4
intimação pessoa, ou o envio por via postal (grifado).
E bem assim, o Decreto regulamentador no 56.223/15 que
reafirma e minudencia o procedimento no artigo 7o.
Não se perca de vista que nas reclamações, impugnações,
revisões, defesas e recursos administrativos o Município atua, ao mesmo
tempo, como juiz e parte interessada, de maneira que nem sempre as suas
decisões estão em consonância com a melhor interpretação legal, tanto que
não fazem coisa julgada, a recomendar que o princípio da lealdade norteie a
atuação do Fisco, nos moldes do processo legal, justo e adequado (AIRES F.
BARRETO, “Curso de Direito Tributário Municipal”, Ed. Saraiva 2.012,
págs. 582-589/593).
Ora, como a contribuinte não estava representada por
advogado nos autos do processo administrativo fiscal, a pauta de julgamento
do recurso ordinário, por ela interposto, devia ser objeto de intimação
endereçada ao seu domicílio eletrônico e não por singela publicação no
Diário Oficial, o que tolhe o direito da parte de realizar sustentação oral
perante o Colegiado, como autoriza o artigo 27, § 4o, da Portaria SF no 150,
de 11-7-20181, em prejuízo do direito de defesa, como esta Câmara já teve
oportunidade de reconhecer:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Anulatória de Débito Fiscal
com Pedido de Tutela de Urgência - Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISSQN) - Município de Campinas - Sentença
de improcedência - Notificação do suposto devedor, em processo
administrativo, por meio de Diário Oficial Municipal -
Inadmissibilidade - Ato que, em respeito aos princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa, deve ser pessoal ao interessado,
1 Art. 27. Os recursos serão apresentados ao órgão que proferir a decisão contestada, por meio de petição
escrita, na forma de requerimento padrão, onde se mencionará:
(...)
§4o Será admitida a realização de sustentação oral, durante a sessão de julgamento do recurso, por quinze
minutos, das razões contidas nos recursos interpostos e das contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001090-66.2020.8.26.0053 -Voto no 22794- nma
5
salvo se tiver advogado constituído nos autos, caso em que a
utilização de edital ou notificação pela imprensa será válida -
Sentença
reformada
-
Ação
procedente,
condenada
a
Municipalidade ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de verba honorária (esta, por apreciação equitativa) - Não
cabimento de danos morais - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004829-29.2018.8.26.0114; Relator
(a): SILVANA MALANDRINO MOLlO; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro:
01/07/2020)
TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL
ISS
SERVIÇOS BANCÁRIOS

EXERCÍCIO DE 2012 - MUNICÍPIO DE SANTOS. Sentença que
julgou improcedentes os embargos. Apelo da embargante.
PROCESSO ADMINISTRATIVO A intimação ou notificação no
âmbito do processo administrativo deve ser pessoal ao interessado,
salvo se tiver advogado constituído nos autos, caso em que a
utilização de edital ou notificação pela imprensa será válida
Precedentes desse E. Tribunal de Justiça Caso em que havia
advogado constituído Nulidade afastada. NULIDADE DA CDA
A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais
previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da
Lei Federal no 6.830 de 1980 O cumprimento das exigências
legais é essencial para que a parte contrária tenha pleno
conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa
exercer o direito à ampla defesa - Permitir que o título executivo
subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a parte
contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que
consentir a existência de processo kafkiano Na hipótese de a
CDA ser nula, há possibilidade de emenda pelo exequente

Inteligência dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980,
203 do Código Tributário Nacional e da Súmula no 392 do C.
Superior Tribunal de Justiça Caso a CDA seja substituída por
outra que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor
exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para
que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá
interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo d.
Juízo a quo No caso dos autos, a certidão de dívida ativa
preenche todos os requisitos legais Nulidade da certidão de
dívida ativa afastada. CONTA COSIF 7.1.7.98.04-2 Tributação
de atividades com receitas inseridas na conta COSIF 7.1.7.98.04-2
("Operações de crédito"), cuja natureza se extrai da Circular no
3.224/2008 do Banco Central do Brasil Embora haja menção a
duas contas COSIF, não há qualquer comprovação de que o
tributo cobrado diga respeito a essas contas Discrepância entre
o número da conta COSIF indicado e seu título, cotejando-se com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001090-66.2020.8.26.0053 -Voto no 22794- nma
6
a Carta-Circular no 3.324/2008 do Banco Central do Brasil - Ônus
da prova que incumbe a quem alega e caberia ao apelante a
demonstração de seus argumentos Alegação rejeitada. DEMAIS
CONTAS No que tange às demais contas, o embargante não
discrimina individualmente os motivos pelos quais cada conta não
deve ser tributada, cingindo-se a argumentar, de forma geral, que
se tratam de meras atividades-meio, que não possuem autonomia
suficiente para a incidência do ISS Ausência de comprovação de
que os débitos lançados referem-se a atividades não tributáveis -
Apelante que deixou de produzir provas aptas a elidir a presunção
de liquidez e certeza do título executivo fiscal
Cabia ao
embargante o ônus de demonstrar a razão pela qual declarou a
atividade bancária como serviço mas não recolheu o ISS devido
Precedentes do deste E. Tribunal de Justiça. DO LIMITE DA
MULTA O valor da multa não pode ser superior ao valor do
tributo cobrado, conforme já decidiu o C. Supremo Tribunal
Federal
Multa referente ao descumprimento de obrigação
principal fixada em 50% (cinquenta por cento) do valor do tributo,
conforme disposto na legislação municipal Multa que não possui
caráter confiscatório Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor
da causa (R$ 22.115,87)
Verba honorária que, atualizada,
corresponde a R$ 2.211,58 - HONORÁRIOS RECURSAIS Artigo
85, § 11 do Código de Processo Civil de 2015 Majoração
Possibilidade Ocorre que o Código de Processo Civil não é a
única norma a ser aplicada
Aplicação conjunta com a Lei
Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia)
Entendimento
jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da
profissão de advogado Honorários que devem ser fixados de
forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia

Honorários recursais fixados em R$ 788,42 que atende aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Verba
honorária devida que totaliza R$ 3.000,00. Sentença mantida
Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação
Cível
1022715-55.2018.8.26.0562; Relator (a): EURIPEDES FAIM;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data de
Registro: 14/04/2020)
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA ITCMD
- Doação declarada no IRPF do exercício de 2012 - Alegação de
nulidade de notificação da lavratura de Auto de Infração e
Imposição de Multa por meio do Diário Eletrônico Contribuinte
pessoa física que não se encontrava representada por advogado no
procedimento administrativo e não aderiu ao processo eletrônico
Notificação que deve ser pessoal ao interessado, por meio da
ciência ou carta registrada com aviso de recebimento Art. 9o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001090-66.2020.8.26.0053 -Voto no 22794- nma
7
Lei Estadual no 13.457/09 Nulidade da notificação por meio do
DOE DECADÊNCIA Inocorrência Art. 173, II, CTN que
prevê a reabertura do prazo para as autoridades fiscais realizarem
o lançamento no caso de anulação, por vício formal, do
lançamento anterior Sentença mantida - Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação
Cível
1038226-68.2018.8.26.0053;
Relator
(a): MARIA LAURA TAVARES; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/07/2019; Data de
Registro: 04/07/2019).
Assim, o Conselho de Tributos do Município de São
Paulo ignorou a racionalização, informatização e simplificação das boas
práticas administrativas tributárias, que visam facilitar o acesso à informação
na gestão dos serviços públicos destinados aos contribuintes, afrontando o
direito à ampla defesa, a equidade, o princípio constitucional da legalidade e a
própria legislação municipal.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator